Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-71.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação demolitória – Edificação irregular sem prévia licença para construir em loteamento clandestino - Sentença de procedência – Violação ao Código de Edificações do Município (Lei no 267/03) que enseja a sanção descrita no art. 289, IV da LCM no 428/10 – Obrigação da Municipalidade em proceder o regular parcelamento do solo e coibir edificações em loteamentos clandestinos nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação demolitória – Edificação irregular sem prévia licença para construir em loteamento clandestino - Sentença de procedência – Violação ao Código de Edificações do Município (Lei no 267/03) que enseja a sanção descrita no art. 289, IV da LCM no 428/10 – Obrigação da Municipalidade em proceder o regular parcelamento do solo e coibir edificações em loteamentos clandestinos nos quais não haja núcleos informais consolidados - Provas nos autos suficientes a indicar que a edificação foi efetivada sem licença municipal, em violação às normas municipais - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007803-71.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOÃO BATISTA GONÇALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1007803-71.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juízo a quo: Silvio José Pinheiro dos Santos
Apelante: João Batista Gonçalves
Apelada: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Voto no 31777
APELAÇÃO CÍVEL Ação demolitória Edificação irregular
sem prévia licença para construir em loteamento clandestino -
Sentença de procedência Violação ao Código de Edificações do
Município (Lei no 267/03) que enseja a sanção descrita no art. 289,
IV da LCM no 428/10 Obrigação da Municipalidade em proceder
o regular parcelamento do solo e coibir edificações em
loteamentos clandestinos nos quais não haja núcleos informais
consolidados - Provas nos autos suficientes a indicar que a
edificação foi efetivada sem licença municipal, em violação às
normas municipais - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Batista Gonçalves (fls. 203/221) contra a r. sentença (fls. 175/179) proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, que em ação
civil pública de desocupação e demolitória ajuizada pela Prefeitura Municipal de
São José dos Campos, julgou procedente a demanda e tornou definitiva a
decisão liminar para condenar o ora apelante ao cumprimento de obrigação de
fazer consistente em adotar as providências necessárias à demolição da
construção, no prazo de 120 dias, contados do trânsito em julgado da sentença.
Decorrido o prazo, o magistrado autorizou a demolição pela Municipalidade, às
expensas do requerido. Ao final, condenou o réu ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Em síntese, requer o réu a reforma da r. sentença, sob
argumento de que existem questões técnicas não solvidas, essenciais ao
deslinde da causa a reclamar a realização obrigatória de perícia de engenharia
para verificar se o imóvel está ou não em área de risco, bem como a
impossibilidade técnica de regularização do imóvel. Alega violação ao princípio da
cooperação, pois não foi oportunizado às partes o necessário contraditório ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
3
inesperado encerramento da fase instrutória. Assim, requer a nulidade da r.
sentença e o retorno dos autos para que seja realizada perícia. No mérito, alega
dever do Município em regularizar assentamentos irregulares em prazo
determinado conforme prevê o art. 346 da Lei Orgânica do Município, bem como
Estatuto da Cidade, sendo direito subjetivo dos moradores de adensamentos não
regularizados em postular a regularização do núcleo, conforme art. 14 da Lei de
Regularização Fundiária Lei Federal no 13.465/17. Faz considerações sobre o
direito à moradia e ao final requer a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 227/230.
O Ministério Público em primeiro grau se manifestou
às fls. 234/240.
A D. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 258/262).
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
Conforme análise da documentação juntada aos autos,
verifica-se que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, após atuação
fiscalizatória em 16/03/2018 constatou construção irregular localizada na Estrada
do Sertãozinho, n° 3522, Bairro Pedra D'Água, I, em parcelamento clandestino,
sem licença prévia da Prefeitura (fls. 06/07).
O responsável pela edificação irregular foi notificado e
lavrado auto de infração, não tendo o réu cumprido a ordem administrativa de
demolição, razão pela qual houve o ajuizamento da presente demanda.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
4
acolhimento.
Embora revel, posteriormente o réu ingressou nos
autos patrocinado pela Defensoria Pública, no qual postulou a realização de
prova técnica.
Entendo desnecessária a realização de perícia no caso
em tela, pois a documentação contida nos autos é suficiente a demonstrar que a
edificação foi efetivada sem a devida licença municipal, em área de parcelamento
clandestino, não tendo o agente fiscalizador constatado se tratar de área de risco
de escorregamento (fl. 07), de modo que desnecessária perícia para demonstrar
o que já está constatado na documentação juntada aos autos.
Não há que se falar em violação ao princípio da
cooperação, pois o réu revel, ao ingressar nos autos após a fase probatória,
ingressa nos autos de acordo com a fase em que este está, de forma que houve
por bem o magistrado entender desnecessária a realização de perícia de
engenharia, pois já estava demonstrada a irregularidade da realização de
construção sem a observância da legislação municipal.
Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, de
modo que se este possui elementos suficientes a formar seu livre convencimento
motivado, desnecessária a realização de provas que julgue desnecessárias à
solução da lide.
Portanto, afastada a nulidade e a necessidade de
reabertura da fase instrutória.
No mérito, nos termos do art. 30, VIII da Constituição
Federal, compete ao Município “promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”, de modo que não poderia, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
5
ação fiscalizatória aquiescer com a construção irregular em área de parcelamento
clandestino do solo.
Constatada a irregularidade do parcelamento do solo
em suas primeiras edificações, não há que se falar em possibilidade de
regularização, sob pena de estimular a ocupação irregular da propriedade
privada.
A Lei no 10.257/2001 Estatuto da Cidade prevê em
seu art. 2o, IV e XIV o seguinte:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da
propriedade
urbana,
mediante
as
seguintes
diretrizes gerais:
(...)
IV planejamento do desenvolvimento das cidades, da
distribuição espacial da população e das atividades
econômicas do Município e do território sob sua área
de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções
do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre
o meio ambiente;
(...)
XIV regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda mediante o
estabelecimento de normas especiais de urbanização,
uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;
E ao exercer a sua atividade fiscalizatória, inibindo a
construção irregular, bem como o parcelamento irregular do solo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
6
Municipalidade cumpre sua obrigação constitucional e obedece aos ditames do
Estatuto da Cidade supra mencionados.
Na documentação juntada aos autos é possível se
verificar que houve clara violação do Código de Edificações do Município, de
modo a ensejar a penalidade de demolição prevista no art. 289 da Lei
Complementar Municipal no 428/2010:
Art. 289
Os infratores das disposições desta lei
complementar ficam sujeitos às seguintes penalidades
sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis:
(...)
IV demolição de obra ou construção que contrarie os
preceitos desta lei complementar.
Os arts. 146-A e 146-B do Código de Edificações do
Município assim dispõem:
Art. 146-A
Será concedido Alvará Especial de
Construção
para
construção
ou
ampliação
de
residência unifamiliar em loteamentos que estejam em
processo de regularização fundiária na Secretaria de
Habitação do Município, desde que preenchidos os
requisitos seguintes:
I o loteamento esteja localizado no perímetro urbano
do Município;
II o loteamento seja classificado como Zona Especial
de Interesse Social
ZEIS ou mediante justificativa
técnica da Secretaria de Habitação sobre o interesse
social da obra;
III o loteamento esteja dotado de no mínimo três (03)
infra-estruturas básicas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
7
IV o projeto urbanístico de regularização fundiária do
loteamento
esteja
devidamente
concluído
pela
Secretaria de Habitação.
Parágrafo único. Aplicar-se-á ao Alvará Especial de
Construção
no
que couber, sem prejuízo das
disposições contidas nesta Seção, as disposições
aplicáveis ao Programa “Plantas Populares”, conforme
definido
nos
artigos
115
a
119
desta
Lei
Complementar.
Art. 146-B Não será concedido o Alvará Especial de
Construção nos seguintes casos:
I
quando o lote estiver localizado em Área de
Preservação Permanente APP, assim definida pela
legislação vigente;
II quando o lote estiver localizado em área de risco
conforme laudo emitido pela Defesa Civil;
III quando a edificação no lote do interessado vier a
comprometer os imóveis vizinhos;
IV
quando o lote estiver localizado em área “non
aedificandi” conforme definida no projeto urbanístico de
regularização fundiária.
Desta forma, sendo fato incontroverso a violação das
normas municipais, correta a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial e
determinou a demolição da construção irregular.
Não há que se falar em regularização do loteamento
clandestino nos moldes do art. 346 da Lei Orgânica Municipal, visto que no caso
em tela a ação fiscalizatória constatou a irregularidade em seu início, não se
tratando de núcleo informal já consolidado, de modo que cabe ao Poder Público
coibir a ocupação irregular por outros invasores, sendo o raciocínio contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
8
verdadeiro estímulo ao parcelamento irregular do solo, o que violaria, inclusive,
normas ambientais.
Ademais, a regularização fundiária urbana deve ser
precedida de diversos estudos e depende de disponibilidade orçamentária do
Poder Público, sobre a qual não cabe ao Poder Judiciário fazer o papel do Poder
Executivo, sob pena de violação ao art. 2o da Constituição Federal.
E nos termos dos artigos 9o e 10 da Lei no
13.465/2017, Lei de Regularização Fundiária Urbana (REUB), é possível verificar
que esta estabelece determinados procedimentos que demandam tempo,
conforme se extrai da leitura do texto legal a seguir transcrito:
Art. 9o Ficam instituídas no território nacional normas
gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização
Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas
à incorporação dos núcleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes.
§ 1o Os poderes públicos formularão e desenvolverão
no espaço urbano as políticas de suas competências
de acordo com os princípios de sustentabilidade
econômica, social e ambiental e ordenação territorial,
buscando a ocupação do solo de maneira eficiente,
combinando seu uso de forma funcional.
§ 2o A Reurb promovida mediante legitimação fundiária
somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos
informais comprovadamente existentes, na forma desta
Lei, até 22 de dezembro de 2016.
Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
9
observados pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios:
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam
ser
regularizados,
organizá-los
e
assegurar
a
prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de
modo a melhorar as condições urbanísticas e
ambientais em relação à situação de ocupação
informal anterior;
II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o
ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas
direitos reais em favor dos seus ocupantes;
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela
população de baixa renda, de modo a priorizar a
permanência dos ocupantes nos próprios núcleos
urbanos informais regularizados;
IV - promover a integração social e a geração de
emprego e renda;
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em
reforço à consensualidade e à cooperação entre
Estado e sociedade;
VI - garantir o direito social à moradia digna e às
condições de vida adequadas;
VII - garantir a efetivação da função social da
propriedade;
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes;
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência
na ocupação e no uso do solo;
X - prevenir e desestimular a formação de novos
núcleos urbanos informais;
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-71.2019.8.26.0577 -Voto no 31777
10
nome da mulher;
XII - franquear participação dos interessados nas
etapas do processo de regularização fundiária.

Sendo assim, considerando que a construção no
imóvel descrito nos autos está em desacordo com a legislação municipal, e ainda,
com o objetivo de desestimular a ocupação irregular do parcelamento
clandestino, correta a decisão que julgou procedente a demanda, tendo em vista
a supremacia do interesse público.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
foram aplicados adequadamente e serão ora majorados para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
No mais, mantenho a r. sentença, que entendo ter sido
bem lançada e suficientemente motivada, ratificando-a nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator